Tribunal: STF
Processo: ARE 1552676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista ser necessário o exame de legislação infraconstitucional e a revisão do quadro fático dos autos em relação à legitimidade processual, além de existir fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão recorrido, relativo à prescrição, o que atraiu as Súmulas 283 e 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o agravante apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, cumprindo o requisito de impugnação específica dos fundamentos recursais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus da recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente também não ataca os fundamentos da decisão ora agravada - Súmulas 279 e 283, e necessidade de análise de matéria infraconstitucional, limitando-se a sustentar a necessidade de devolução dos autos pelo regime da repercussão geral. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 283; STF, ARE 1514756 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 02.12.2024; STF, RE 1523151 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 04.02.2025.